Tribunal: TJDFT
Processo: 0742726-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ELEVADA QUALIFICAÇÃO LABORAL. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. FIXAÇÃO ADEQUADA
1. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da CF, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira integralmente para genitora.
4. Restou demonstrado que o alimentante possui extensa qualificação laborativa em diversos ramos profissionais, além de auferir valores de aluguéis de imóveis, contexto que denota potencial de obtenção de renda consideravelmente superior ao alegado, que o possibilita arcar com o custeio dos alimentos devidos aos dois filhos menores no percentual estabelecido.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.